Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM EXCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LAUDO PERICIAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando a perícia realizada e atento ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, O ônus da prova incumbe (...), II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, entendo que operadora de saúde logrou êxito em comprovar a desnecessidade do fornecimento de alguns dos insumos em quantidade superior ao necessário para a realização do procedimento cirúrgico.
2. Apesar dos aborrecimentos suportados pela beneficiária do plano de saúde, não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo. Tampouco configurou-se um abalo psíquico suficiente para fundamentar a compensação extrapatrimonial, porquanto a obrigação requerida foi autorizada logo após a concessão da Liminar.
3. Apelação conhecida e não provida.